Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727108-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): GINA QUEIROZ SERENO Agravado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Diante das certidões de ID 63105646 e certidão de ID 63402971, manifeste-se o agravado, em 5 dias, sobre a noticiada “novação” ou “parc acordo novação” (ID 62628759), sob pena da fixação das astreintes na forma dos artigos 536 e 537 c/c art. 139, IV, CPC, de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e possibilidade de demais sanções cíveis e criminais cabíveis. Cumprida a diligência, retornem conclusos para apreciação. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator